Tribunal: TJMT
Processo: 1029263-71.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029263-71.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 482.578.851-34 (APELADO), CINTIA RAFAELLY ASSUNCAO E SILVA - CPF: 014.114.571-45 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029263-71.2023.8.11.0002

APELANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADA:

FRANCISCA FERREIRA DE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO
DAYCOVAL
S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais, ajuizada por
FRANCISCA FERREIRA DE CAMPOS
, que julgou
parcialmente

procedentes
os pedidos formulados na inicial, para:
“
a)
declarar
o cancelamento do contrato bancário objeto da presente ação, reconhecendo, consequentemente, a inexistência de débitos oriundos deste;

b)
condenar
o requerido devolver de forma simples os valores indevidamente descontados na conta bancária da requerente, cuja quantia deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir da data do pagamento indevido, e incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e,

em consequência,
extingo o processo com julgamento de mérito,
na forma do art. 487, I do CPC e confirmo a tutela de urgência deferida nos autos.

Conforme dispõe o art. 86, do CPC,
condeno
proporcionalmente a autora e o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Com relação à autora, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça
”
(sic).

Inconformado, o banco apelante sustenta que a contratação é fato incontroverso, pois confessado pela parte recorrida em depoimento pessoal.

Aduz que a sentença incorre em erro ao reconhecer exercício do direito de arrependimento sem que houvesse prova inequívoca e tempestiva, a autora realizou depósito judicial apenas seis meses após a contratação, o que afasta a possibilidade de arrependimento.

Assevera que as conversas de WhatsApp não estabelecem vínculo com o Banco recorrente, inexistindo linearidade ou menção direta à instituição.

Assegura que o Banco não realiza tratativas via WhatsApp, sendo responsabilidade do consumidor a proteção de seus dados pessoais, pois a

ausência de cautela da autora caracteriza culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Denota que houve fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade objetiva da instituição; ademais, discorre que o valor de R$1.250,00, referente ao contrato nº. 53-2179099/23, não foi restituído, devendo constar expressamente na sentença sua devolução.

Menciona que a ausência de incidência de correção monetária sobre os valores a serem restituídos implica enriquecimento sem causa, salienta que a assinatura eletrônica com biometria facial utilizada é válida e reconhecida juridicamente nos termos da Lei nº. 14.063/2020 e da IN nº. 138/INSS.

Ressalta que a parte recorrida contratou de forma consciente, não havendo vício de consentimento, eventual alegação de incapacidade deveria ter sido acompanhada de curatela, nos termos dos artigos 1.767 e seguintes do Código Civil.

Consigna que a condenação à restituição de valores não encontra respaldo legal, uma vez que a recorrida usufruiu integralmente dos valores pactuados e não comprovou prejuízo, assim, a sentença deve ser reformada também quanto à ausência de fundamentação para devolução em dobro, conforme entendimento fixado no EREsp 1.413.542/RS, e, finalmente, a parte recorrida alterou a realidade dos fatos ao pretender a nulidade do contrato após utilizá-lo regularmente.

Nos pedidos recursais, requer expressamente: a reforma da r. sentença, com o julgamento de improcedência do pedido formulado pela parte recorrida; o reconhecimento da regularidade e validade das contratações realizadas; o afastamento da condenação à restituição de valores, considerando que não houve desconto indevido; a determinação de restituição/compensação do valor de R$1.250,00 referente ao contrato nº. 53-2179099/23, com incidência de correção monetária desde a liberação do crédito; a aplicação de multa por litigância de má-fé no valor de 10% sobre o valor corrigido da causa.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença singular (Id. 281164940).

Sem contrarrazões (Id. 290283883).

Preparo recolhido no Id 251855673.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
FRANCISCA FERREIRA DE CAMPOS
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO
DAYCOVAL
S/A
, alegando, em síntese, que é idosa contando com 64 anos de idade e possui distúrbio neurológico denominada epilepsia, e devido a sua condição conseguiu junto ao INSS o benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência – LOAS, por meio do qual recebe o valor de um salário-mínimo por mês (R$1.320,00).

Aduz que é idosa, semianalfabeta e portadora de distúrbio neurológico, alega ter sido abordada via ligação telefônica, em 22/02/2023, por representante do banco requerido, que insistentemente lhe ofereceu cartão de crédito consignado e empréstimo de R$16.000,00. Inicialmente resistente, a autora foi convencida após horas de insistência, principalmente pela confiança depositada no fato de ser correntista do banco Sicredi e por acreditar, equivocadamente, que poderia desistir da operação e devolver o valor sem ônus.

Assevera que o episódio resultou na formalização dos contratos nº. 50-012923911/23 (empréstimo consignado com 84 parcelas), nº. 52-2178701/23 (cartão crédito RMC) e nº. 53-2179099/23 (cartão crédito RCC) — operações realizadas à distância, sem pleno discernimento da contratante. Não houve entrega de vias contratuais, tampouco informações claras sobre vinculação de parcelas, juros e encargos, afrontando direitos básicos da consumidora previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente transparência e informação.

Destaca que no dia seguinte à contratação, a filha da autora tentou cancelar a operação, dentro do prazo legal de arrependimento de 7 dias, porém, sem êxito. Apenas ao comparecer presencialmente ao banco foi revelada a existência de parcelamento em 84 vezes de R$455,70, totalizando R$38.278,80, valor substancialmente superior ao liberado (R$16.989,15).

Assegura que no mês subsequente, os descontos comprometeram cerca de 40% do benefício assistencial da autora (R$520,80 de R$1.320,00), incluindo parcelas do empréstimo e cartões. Tal comprometimento extrapola o razoável para a subsistência da idosa, evidenciando situação de vulnerabilidade extrema.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial com resolução do mérito, em dispositivo assim redigido
:

“
a)
declarar
o cancelamento do contrato bancário objeto da presente ação, reconhecendo, consequentemente, a inexistência de débitos oriundos deste;

b)
condenar
o requerido devolver de forma simples os valores indevidamente descontados na conta bancária da requerente, cuja quantia deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir da data do pagamento indevido, e incidindo juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e,

em consequência,
extingo o processo com julgamento de mérito,
na forma do art. 487, I do CPC e confirmo a tutela de urgência deferida nos autos.

Conforme dispõe o art. 86, do CPC,
condeno
proporcionalmente a autora e o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Com relação à autora, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça
”
(sic)
”.

Colaciono trecho da sentença exarada no juízo
a

quo
:

“
Pretende a autora
Francisca Ferreira de Campos
a declaração de nulidade do contrato bancário nº 50-012923911/23 e consequente declaração de débito dos valores oriundos da transação bancária com o requerido
Banco Daycoval S.A.
sob o argumento de que possui limitações que diminui sua capacidade de compreensão dos fatos, tais como ser idosa e portadora de epilepsia o que a impede de realizar qualquer tipo de empréstimo virtualmente.

Ainda, pautou que o pedido de nulidade se fundamenta no fato de que a autora acreditou ter realizado contrato bancário na instituição bancária onde é correntista e não com o banco requerido. Por fim, alegou que fez o pedido de cancelamento do empréstimo dentro do prazo de 07 (sete) dias e, portanto, tinha o direito de arrependimento, tanto que consignou os valores em juízo.

Dessa forma, buscou com a presente demanda que seja declarada a nulidade da operação bancária e a condenação da requerida ao pagamento de uma indenização pelo dano moral.

A requerida alega que a operação bancária foi realizada e confirmada pela autora, motivo pelo qual não houve qualquer falha da prestação do seu serviço capaz de gerar o dever de indenizar e cancelar o débito questionado.

De entrada, ressalta-se que a relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida a autora representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 situação que corrobora com a decisão de ID 127372572 que determinou a inversão do ônus probatório.

Nesse aspecto, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Por essa norma fica entendido que, toda vez que a má prestação do serviço colocar em risco à segurança do consumidor e dele resultar algum dano, nasce para o fornecedor o dever de repará-lo, isentando-se apenas quando demonstrar as causas excludentes da responsabilidade, quais sejam:
a)
inexistência do defeito;
b)
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e;
c)
ocorrência de caso fortuito ou força maior (CDC - §3º, art. 14).

Nesse esteio, em análise aos fatos narrados nos autos, assim como as provas produzidas, não se verifica que o contrato é nulo, notadamente porque a autora tinha conhecimento dos fatos, conforme retratado no depoimento pessoal, admitindo, inclusive, que foi ela quem tirou a
selfie
e admite ter realizado a contratação.

Ademais, a parte autora não apresentou documentos para demonstrar que é incapaz para os atos da vida civil e a existência de doença psiquiátrica, por si só, não implica em imediata incapacidade para os atos da vida civil, incapacidade esta que não pode ser presumida, sob pena de violação do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), em seus artigos 84 e seguintes.

O que ficou patente é que a autora se arrependeu do empréstimo, situação esta corroborada pelo depósito dos valores recebidos em Juízo.

Sobre esse aspecto, ficou demonstrado no processo, seja pelo depoimento pessoal da autora, seja pelas gravações de atendimento trazido pela autora que, embora ela tenha realizado a contratação, faltaram-lhe informações basilares, tal como o prazo para o arrependimento, mesmo as instituições bancárias tendo conhecimento pleno de que as operações de crédito não podem ser genéricas.

Logo, a requerida descumpriu o seu dever de informar adequadamente à parte requerente sobre os termos que envolvia a concessão do crédito, conforme determina o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, pois a autora tinha nítida compreensão de que poderia devolver a quantia contratada caso não precisasse e sem que tivesse encargos para tanto.

Importante registrar que o Egrégio TJMT, em casos similares, vem entendendo que a deficiência de informação ao consumidor dá ensejo ao engano sobre o objeto do negócio jurídico, de forma que o contrato deve ser interpretado como empréstimo consignado.

(...)

Ainda no contexto do direito de arrependimento, este se encontra previsto no artigo 49 do CDC, que concede ao consumidor o prazo de sete dias para desistir do contrato firmado fora do estabelecimento comercial. Este dispositivo é aplicável às contratações realizadas à distância ou fora do ambiente habitual do fornecedor, como forma de resguardar o consumidor contra práticas precipitadas, impulsivas ou baseadas em informações insuficientes.

Nessa linha, o exercício do direito de arrependimento não está condicionado à apresentação de justificativas, sendo um instrumento que protege a liberdade e a autonomia do consumidor, permitindo-lhe avaliar a adequação do bem ou serviço adquirido às suas reais necessidades e expectativas, sem pressões comerciais indevidas.

Além disso, o fornecedor tem o dever de assegurar que o consumidor compreenda plenamente os termos do contrato, sob pena de violação do princípio da boa-fé objetiva, o que também pode configurar nulidade das cláusulas contratuais abusivas, conforme artigo 51, inciso IV, do CDC.

Dessa forma, ficou evidente que o requerido deve observar estritamente os preceitos do CDC, proporcionando informações claras e completas e respeitando o direito de arrependimento do consumidor, especialmente em contratos celebrados fora do estabelecimento comercial ou mediante oferta à distância.

Nesse sentido, a requerida deixou de apresentar qualquer prova de que a autora não pugnou pelo distrato, no entanto, a autora revela nos áudios que no dia seguinte a formalização do contrato buscou devolver o dinheiro, portanto, direito este que lhe assistia.

Ademais, é plausível que a autora tenha buscado a devolução da quantia contratada dentro do prazo para arrependimento, pois assim que ajuizou a presente demanda depositou a quantia o que demonstra o interesse em encerrar o contrato, pois sequer fez uso da quantia.

Diante disso, há que se reconhecer o direito da autora quanto ao arrependimento e declarar o cancelamento do contrato.

Da restituição dos valores descontados

No presente caso os documentos constantes nos autos, em especial, os extratos de ID’s 127273664 a 127273666, demonstram a existência de 02 (dois) descontos de R$ 65,00 e R$ 455,70 oriundos da contratação objeto da lide.

Portanto, o requerido deve ser condenado a devolver os valores descontados, porém de forma simples, pois a restituição em dobro somente é autorizada quando houver má-fé na cobrança, de acordo com a orientação emanada da Súmula n.º 159, do excelso Supremo Tribunal Federal, hipótese esta não vislumbrada no caso em comento.

Ademais, a restituição dos valores decorre da própria do cancelamento do empréstimo em decorrência do arrependimento da autora.

A esse respeito:

(...)

Do dano moral

Quanto ao pedido indenizatório por danos morais e existenciais, não se verifica a configuração de dano ou ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da indenização.

Somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927, do Código Civil Brasileiro).

No caso em análise, não se verifica a comprovação pela requerente da ocorrência de dano moral e/ou existencial relevante passível de reparação indenizatória, infere-se tão somente o mero aborrecimento por vícios nas contratações (...)”
(Id. 281164931)

Compulsando detidamente os autos e as provas produzidas, nota-se que a autora tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baixos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar à requerente apelada, de forma clara e específica, que ela não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, a autora alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que a requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a requerente na condição de consumidora.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia à parte requerida comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, o que não logrou êxito.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Diante disso,
deve ser mantida a sentença na forma como fundamentada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO –CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da parte autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.”
(N.U 1000073-09.2022.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023) (grifei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DANO MORAL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu a consumidora a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.”
(N.U 1033207-32.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) (grifei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo os termos da sentença invectivada.

Deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, §11, CPC), em razão da sucumbência recíproca (STJ, REsp nº 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025